Tribunal: TJSP
Processo: 1501951-16.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501951-16.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MAICON
DIEGO DA SILVA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu para 01 ano e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 08 dias-multa,
no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501951-16.2019.8.26.0510 -Voto no 13.107 EV
2
Apelação Criminal no 1501951-16.2019.8.26.0510
Apelante: Maicon Diego da Silva Pereira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Rio Claro
VOTO no 13.107
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Materialidade e
autoria
demonstradas.
Confissão
judicial
corroborada pelos demais elementos probatórios.
Pena reduzida. Possibilidade de compensação da
agravante da reincidência específica com a atenuante
da confissão espontânea. Regime inicial fechado
confirmado. Apelo parcialmente provido.
1) MAICON DIEGO DA SILVA PEREIRA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 134/137, à pena de 01 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 155, § 4o, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP, negado
o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela redução
da pena, porque constituiria bis in idem o aumento na primeira fase pelos
maus antecedentes e na segunda fase pela reincidência. Ainda, aduziu que
não podem ser consideradas como maus antecedentes condenações cujas
penas já foram extintas há mais de 05 anos. Argumentou, também, que a
reincidência específica pode ser compensada com a atenuante da confissão
espontânea. Por fim, pediu a fixação de regime mais brando, inclusive pela
detração (fls. 146/156).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
160/163), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 177/185).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 81/82) que, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501951-16.2019.8.26.0510 -Voto no 13.107 EV
3
26/05/2019, por volta de 12h, na Comarca de Rio Claro, MAICON DIEGO
DA SILVA PEREIRA tentou subtrair, para si, mediante escalada, vários
objetos de valor pertencentes a R.C.R., somente não se consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade e autoria não foram questionadas
pela defesa.
De fato, a confissão do réu, a palavra dos
policiais e o laudo pericial (fls. 103/105) formam um conjunto probatório
firme e coeso para a condenação, devendo a r. sentença ser mantida por
seus próprios fundamentos com relação a este tópico.
A pena foi aumentada de 1/4 na primeira fase
pelos maus antecedentes (fls. 39/41 - processos no 0000078-12.2006,
0003283-83.2005 e 0014388-23.2006) e de 1/6 na segunda etapa pela
agravante
da
reincidência
específica
(fls.
37

processo
no
0002398-43.2016).
Primeiramente, não há que se falar em bis in idem
porque foram utilizadas condenações diferentes em cada uma das fases,
medida admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC no 589320/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, 6a T., j. 08/09/2020, V.U.).
Também, ao contrário do alegado pela defesa,
aos maus antecedentes não se aplica o período depurador da reincidência,
conforme reconhecido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a
seguinte tese: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal'”
(RE 593818, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020).
No que tange à tese de que a agravante da
reincidência específica pode ser compensada com a atenuante da confissão
espontânea, assiste razão à defesa, na esteira da jurisprudência do C. STJ
(HC no 558571/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 09/06/2020, V.U.).
Assim, com a compensação na segunda etapa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501951-16.2019.8.26.0510 -Voto no 13.107 EV
4
subsiste apenas o aumento de 1/4 na primeira fase, em face de 03
condenações caracterizadoras de maus antecedentes, inclusive uma delas
também por furto, totalizando 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 12
dias-multa, no piso.
Mantém-se a redução de 1/3 pela tentativa,
considerando o iter criminis percorrido, uma vez que o réu já tinha levado
alguns objetos até a parte externa da residência da vítima.
Assim, a pena resulta em 01 ano e 08 meses de
reclusão, mais 08 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido pela
reincidência e pelos maus antecedentes.
A Súmula 269 do STJ permite a excepcional
adoção do regime inicial semiaberto apenas se forem favoráveis as
circunstâncias judiciais, o que não é o caso, considerando as 03
condenações consideradas na primeira fase da dosimetria.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser concedida, pois o regime inicial fechado deve ser mantido
considerando as características do caso em apreço e as condições do
agente, não apenas o montante de pena imposto.
Nesta linha: STJ, AgRg no AREsp 1617068/SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 12/05/2020, V.U.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena do réu para 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 08 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator